Tribunal: TJES
Processo: 5008437-64.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008437-64.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros (3)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO DA PARCELA EFETUADO COM MENOS DE 60 DIAS DE ATRASO. ILEGALIDADE NA RESCISÃO. RESTABELECIMENTO DO PLANO CONTRATADO. DANOS MATERIAIS (R$ 1.600,00) E MORAIS (R$ 10.000,00 PARA CADA AUTOR) EVIDENCIADOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5008437-64.2024.8.08.0014

Recorrente: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S/A

Recorridos: CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, DANIEL FERREIRA DE CARVALHO e RAQUEL MORAES DE OLIVEIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Prima facie,
verifico que já foi determinada em sede de sentença a retificação do polo passivo ante a incorporação ocorrida entre as Operadoras de Saúde.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 10160737).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Inicialmente, verifico que a parte autora/recorrida, nas petições de ID’s 10160739 e 10191791, alega que houve o descumprimento da obrigação de fazer estabelecida na sentença de 1º grau (restabelecimento do plano de saúde), ao argumento de que a parte recorrente se nega em agendar o exame de ultrassom morfológica da parte recorrida/autora
RAQUEL MORAES DE OLIVEIRA
em uma de suas clínicas conveniadas, pugnando, dessa forma, pelo cumprimento forçado da obrigação.

Entrementes, pela documentação apresentada pela parte autora/recorrida, em especial o ID 10160740, não entendo que houve o efetivo descumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença de origem (restabelecimento do plano de saúde), pois a parte recorrente não se negou a agendar o exame solicitado, apenas esclareceu a impossibilidade de agendamento com os médicos solicitados (Drª Rosângela está em tratamento de quimioterapia e Dr Bernardo atende somente uma vez por semana), orientando a parte recorrida/autora a entrar em contato telefônico com a operadora ou se deslocar até a sede do plano para direcionamento em outra clínica.

Ademais, observo que não se trata de objeto da demanda eventual autorização de exames, mas apenas o restabelecimento do plano de saúde.

Dessa forma, eventual negativa de fornecimento de tratamento/exame deve ser analisado em ação própria.

Por tais razões,
INDEFIRO
o pedido formulado nas petições de ID’s 10160739 e 10191791.

Quanto ao Recurso Inominado interposto por
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S/A
,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso deve ser conhecido e provido;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que é lícita a rescisão do plano de saúde em decorrência da inadimplência da parte recorrida;
d)
que agiu em estrito cumprimento à legislação;
e)
que não praticou ato ilícito passível de indenização;
f)

que inexiste dano moral a ser indenizado ou,

subsidiariamente, que o valor da indenização arbitrado pelo juízo
a quo
seja reduzido.

O cerne da presente lide prende-se em apurar quanto a ilegalidade da conduta da recorrente em cancelar unilateralmente o plano de saúde contratado, bem como se tal situação enseja indenização por danos materiais e morais.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pleito inicial, determinando o restabelecimento do plano de saúde contratado (confirmando em definitivo a tutela de urgência ao seu tempo concedida), além da condenação ao pagamento de danos materiais (R$ 900,00 para o recorrido DANIEL FERREIRA DE CARVALHO e R$ 700,00 para a recorrida RAQUEL MO
RAES DE OLIVEIRA
) e morais (R$ 10.000,00 para cada recorrido - DANIEL FERREIRA DE CARVALHO e RAQUEL MORAES DE OLIVEIRA).

Sem maiores delongas, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Com efeito, ao analisar os autos, verifico que a 1ª parte recorrida (CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
)
firmou contrato de prestação e assistência médica hospitalar com a recorrente, contendo como beneficiários os demais recorridos (DANIEL FERREIRA DE CARVALHO e RAQUEL MORAES DE OLIVEIRA
)
, sendo que a houve a rescisão unilateral do contrato sob a alegação de inadimplência referente ao boleto com vencimento em 25/04/2024, com fundamento nos termos da cláusula nº.16.2, “a”, do Título XVI (inadimplência por período superior a 60 dias).

Contudo, tenho por concordar com o juízo
a quo
e reconhecer a ilegalidade na rescisão em questão, com a manutenção do plano de saúde contratado, pois
“[...] no que se referente o atraso no pagamento da parcela com vencimento no dia 25/05/2024, conforme se verifica no extrato juntado, seu pagamento foi realizado no dia 17/07/2024, ou seja, com 52 (cinquenta e dois) dias

de atraso, não tendo ultrapassado o prazo de 60 (sessenta) dias estipulado na cláusula supramencionada”
(
sic
– ID 10160729, negritei).

Ademais, a Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece, em seu art. 13, parágrafo único
, inciso
II
, que a suspensão ou o cancelamento em caso de inadimplência só pode ocorrer por período superior a 60 dias, exigindo a prévia notificação até o quinquagésimo dia de atraso:

“II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência;”

Desse modo, mostra-se abusiva a conduta da parte recorrente ao rescindir o contrato de plano de saúde da parte recorrida por atraso inferior a 60 (sessenta dias). Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ATRASO INFERIOR A 60 DIAS. CONDUTA ILEGAL E ABUSIVA. PAGAMENTO DA PARCELA EM ATRASO DIRETO À ADMINISTRADORA. JUSTA EXPECTATIVA DA MANUTENÇÃO DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS RÉS. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. INDEVIDO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Operadora e a Administradora dos planos de saúde respondem de forma solidária pelos prejuízos que causarem ao beneficiário, pois ambas compõem a cadeia de fornecimento de serviço. Ademais, pela teoria da aparência, aos olhos do consumidor, há uma única entidade sendo contratada, o que é perfeitamente aceitável, uma vez que as duas empresas colocaram em conjunto o serviço no mercado. 2. O Contrato de plano de assistência à saúde coletivo, firmado entre Aderente e a Operadora, por meio de Administradora de Benefícios, configura relação de consumo, subsumindo-se ao Código de Defesa do Consumidor . Aplicação da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O art. 13 , parágrafo único , inc. II , da Lei n. 9.656 98 veda a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. 4. Se verificado o inadimplemento de mensalidade ou prêmio, o dever de cooperação inerente à boa-fé objetiva recomenda a busca consensual do cumprimento da obrigação e não a extinção de plano do vínculo contratual, dado o valor fundamental do objeto contratado. 5. Verificado que nos autos do processo que o atraso da segurada foi de uma única parcela, por prazo de 34 dias, portanto, inferior a sessenta dias, o aludido atraso não é apto a ensejar a resolução do contrato por inadimplemento. 6.
A clausula 13.1, alínea e, do contrato em questão, que prevê que o cancelamento do seguro por iniciativa da Seguradora pode se dar por falta de pagamento de uma mensalidade ao Estipulante ou à Administradora de Benefícios por prazo superior a 30 dias, está em confronto com o dispositivo de lei acima citado, tornando-a nitidamente nula
. 7.
Configurado o indevido cancelamento do plano de saúde sem o cumprimento dos requisitos legais, visto que a mora de única parcela estendeu-se por apenas 34 dias, quando o exigido é a inadimplência por prazo superior a 60 sessenta dias
. Logo, o fato configura ilícito contratual, ensejando o restabelecimento do contrato. 8. Manter a resilição unilateral do contrato, no caso em análise, fere o princípio da boa-fé objetiva contratual, dado que a Administradora gerou na beneficiária a legítima expectativa de preservação do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, ao receber a parcela em atraso.
[...]
(TJ/DFT 7098612120198070005. Data de publicação: 0511/2020)

Por tais motivos, agiu com acerto o juízo de 1º grau ao determinar o restabelecimento do plano de saúde contratado, além da condenação da parte recorrente ao reembolso das consultas e exames realizados de forma particular (R$ 900,00 para o recorrido DANIEL FERREIRA DE CARVALHO e R$ 700,00 para a recorrida RAQUEL MORAES DE OLIVEIRA
).

Em relação aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186 e art. 927 do Código Civil.

Desse modo, tenho que restou caracterizada a falha na prestação do serviço da recorrente, de forma que deve ser responsabilizada pelos danos causados, consoante determinação contida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Insta destacar, ainda, que a recorrida (RAQUEL MORAES DE OLIVEIRA
),
no momento em que mais precisa usufruir do serviço contratado (se encontra em gravidez gemelar de risco), foi surpreendida com a informação de cancelamento do plano de saúde contratado.

Portanto, ante a situação de desamparo enfrentada pela parte recorrida, em razão do cancelamento indevido de seu plano de saúde, tenho que a situação em questão ultrapassou a esfera do mero aborrecimento.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem a título de danos morais (R$ 10.000,00 para cada recorrido - DANIEL FERREIRA DE CARVALHO e RAQUEL MORAES DE OLIVEIRA
) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto por
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S/A
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo a quo, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)